Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703153-62.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZA BORGES FRANCO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO impetrado por LUIZA BORGES FRANCO contra omissão atribuída ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A Impetrante sustenta (i) que a autoridade coatora lhe concedeu pensão até 21 anos idade pelo falecimento de seu pai, o servidor Denis Lopes Franco; (ii) que completou 21 anos de idade em 07/02/2020 e por isso no dia 13/01/2022 requereu administrativamente a extensão da sua condição de dependente; (iii) que até hoje o pedido não foi apreciado e por isso perderá a condição de beneficiária da pensão e o “usufruto do plano de saúde PRÓ-SAÚDE; (iv) que é portadora de doença celíaca incurável que demanda acompanhamento médico constante e, nessa condição, tem “o direito de ser beneficiária do plano de saúde” até os 24 anos idade idade; (v) que além disso é estudante universitária e não tem como arcar com o seu sustento sem a pensão recebida; e (vi) que a cessação da pensão violaria a dignidade da pessoa humana, conforme precedentes jurisprudenciais. Requer a concessão de liminar para que “seja mantida a sua condição de dependente até os 24 anos de idade, mantendo-se os benefícios desta qualidade, mormente o plano de saúde e a pensão por morte”. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora), requisitos que não se fazem presentes na espécie, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Não se divisa direito líquido e certo à extensão ou prorrogação da pensão da Impetrante até os 24 anos de idade, presente o disposto nos artigos 215, 217, inciso IV, “a”, e 222, inciso IV, da Lei 8.112/1990, in verbis: “Art. 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. (...) Art. 217. São beneficiários das pensões: IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; b) seja inválido; c) tenha deficiência grave; ou d) tenha deficiência intelectual ou mental; (...) Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário: IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão;” Preceitos legais com esse nível de precisão normativa não comportam interpretação expansiva nem podem ser superados a pretexto da aplicação de princípios constitucionais de alta carga de generalidade. Acerca do assunto, vale colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 643): “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09). 2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". 3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual. 4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil. (REsp 1.369.832/SP, 1a Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 07/08/2013)” Importa destacar que as particularidades invocadas pela Impetrante (doença que exige acompanhamento médico e pendência de curso universitário) não autorizam a preterição do regramento legal que estabelece o término da pensão aos 21 anos de idade. Reza, a propósito, a Súmula 37 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário.” Convém salientar que a qualidade de beneficiária titular do PRÓ-SAÚDE está adstrita à percepção da pensão, a teor do que estabelecem os artigos 7o, inciso II e § 2o, e 9o, inciso IV, do Regulamento Geral: “Art. 7o São beneficiários do PRÓ-SAÚDE: I - os magistrados ativos e inativos e seus dependentes; II - os servidores ativos, incluindo os ocupantes de cargo em comissão de investidura originária, cedidos, inativos e seus dependentes; III - os servidores requisitados e seus dependentes. § 1o São considerados beneficiários titulares, para efeito do PRÓ-SAÚDE, os magistrados ativos e inativos, os servidores ativos, incluindo ocupantes de cargo em comissão de investidura originária, cedidos, inativos, e os servidores requisitados. § 2o Os dependentes a que se referem os incs. I e II deste artigo, quando se tornarem beneficiários de pensão especial, passarão à condição de beneficiários titulares, não sendo facultado o direito de inscrição de dependentes.] (...) Art. 9o Cessará o direito de o beneficiário titular e seus dependentes utilizarem o PRÓ-SAÚDE, nos seguintes casos: IV - perda da qualidade de beneficiário de pensão especial;” Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Impetrante (fumus boni iuris). ISTO POSTO, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator